Tribunal: TJES
Processo: 0001721-92.2015.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Licenças; Liminar
Data de julgamento: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001721-92.2015.8.08.0056

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESPIRITO SANTO e outros (5)

APELADO: WALDEMIRO BERGER e outros (11)

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FUNCIONAMENTO DE UNIDADE DE COMPOSTAGEM SEM LICENÇA AMBIENTAL À ÉPOCA DOS FATOS. REGULARIZAÇÃO SUPERVENIENTE. AUSÊNCIA DE PROVA DE DANO AMBIENTAL CONCRETO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COLETIVOS. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR OMISSÃO. AUSÊNCIA DE ADITAMENTO DA INICIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DOS PARTICULARES PROVIDO. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo em face de WALDEMIRO BERGER e VOLKMAR BERGER, além do Município de Santa Maria de Jetibá, IDAF e IEMA, sob o fundamento de funcionamento de unidade de compostagem (esterqueira) em desacordo com a legislação ambiental e urbanística, sem licenciamento ambiental válido à época dos fatos. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, condenando os particulares ao pagamento de R$ 200.000,00 a título de danos morais coletivos e extinguindo o feito, sem resolução de mérito, em relação aos entes públicos, diante da perda superveniente do objeto. Interpostos recursos tanto pelos réus particulares quanto pelo Ministério Público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão:

(i) determinar se a posterior regularização ambiental e urbanística da atividade afasta a responsabilidade civil por danos morais coletivos;

(ii) definir se há prova de dano ambiental concreto a justificar a indenização por lesão extrapatrimonial difusa;
(iii) estabelecer se a sentença é nula por omissão quanto ao pedido de declaração de nulidade da Licença Ambiental Municipal nº 009/2020;

(iv) verificar se a inversão do ônus da prova autoriza a imposição de obrigações de fazer e não fazer sem prova técnica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil por dano ambiental, embora objetiva, exige a demonstração concreta do dano e do nexo causal com a conduta, não bastando a ausência de licenciamento para presumir lesão à coletividade.

No caso dos autos, restou demonstrada a regularização superveniente da atividade por meio da Licença Ambiental de Operação n.º 08/2021, emitida pelo IDAF, além da edição da Lei Municipal nº 2.157/2018, que passou a permitir esterqueiras em áreas urbanas, o que afasta o fundamento fático da condenação.

Não foram produzidas provas técnicas capazes de demonstrar a ocorrência de degradação ambiental relevante, poluição difusa ou impactos urbanos de ordem coletiva, de modo que se afasta a configuração de dano moral coletivo.

A sentença não é nula por omissão, pois o pedido de declaração de nulidade da Licença Municipal nº 009/2020 foi apresentado de forma superveniente e desvinculado da causa de pedir originária, sem que houvesse aditamento da petição inicial, em violação ao art. 329 do CPC.

A inversão do ônus da prova não exime o autor do dever de delimitar minimamente os fatos constitutivos do direito pleiteado, tampouco autoriza a imposição de obrigações de fazer e não fazer desprovidas de embasamento técnico produzido sob contraditório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de Waldemiro Berger e Volkmar Berger provido. Recurso do Ministério Público desprovido.

Tese de julgamento
:

A regularização superveniente da atividade potencialmente poluidora por meio de licenciamento ambiental válido e alteração legislativa urbanística afasta a responsabilização por dano moral coletivo, quando ausente prova de lesão concreta à coletividade.

A condenação por dano extrapatrimonial coletivo exige demonstração objetiva e técnica de ofensa significativa a valores fundamentais da sociedade, não se presumindo com base apenas na ausência de licença.

O pedido superveniente de declaração de nulidade de ato administrativo ambiental não pode ser apreciado sem prévio aditamento da inicial, conforme o art. 329 do CPC.

A inversão do ônus da prova não autoriza a imposição de obrigações de fazer ou não fazer sem lastro técnico produzido sob contraditório.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 225, caput e §3º; Lei nº 6.938/81, art. 14, §1º; CPC, arts. 329, 489, §1º, e 1.013, §3º, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.400.243/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 26.08.2020; STJ, EREsp 1.342.846/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, DJe 03.08.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, por unanimidade, conhecer do recurso de Waldemiro Berger e Volkmar Berger e dar-lhe provimento; conhecer do recurso do Ministério Público Estadual, e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N
.º

0001721-92.2015.8.08.0056

APTE/APDO:
WALDEMIRO BERGER E OUTRO

APTE/APDO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APDOS
: MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ E OUTROS

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

Eminentes Pares, cinge-se o caso em tela a analisar a juridicidade da sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Santa Maria de Jetibá, que julgou parcialmente procedente a Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, condenando os réus/apelantes, WALDEMIRO BERGER e VOLKMAR BERGER, ao pagamento de indenização por danos morais coletivos no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), em razão do funcionamento de unidade de compostagem (esterqueira) em desacordo com a legislação ambiental e urbanística, sem o devido licenciamento ambiental à época dos fatos.

Lado outro, extinguiu o feito, sem resolução de mérito, quanto aos entes públicos demandados – Município de Santa Maria de Jetibá, IDAF e IEMA – diante da perda superveniente do objeto da ação.

1. APELAÇÃO CÍVEL DE WALDEMIRO BERGER e VOLKMAR BERGER.

Sustentam os apelantes que a atividade por eles desenvolvida foi posteriormente legalizada por meio de licenciamento ambiental estadual, emitido pelo IDAF no Processo nº 9285/2021, e que a alteração legislativa municipal posterior (Lei Municipal nº 2.157/2018) passou a permitir a manutenção de esterqueiras na zona urbana, o que acarretaria, segundo afirmam, a perda superveniente do objeto da ação.

Alegam, ainda, que não restou comprovado nos autos qualquer dano ambiental concreto, de modo que não subsistiria fundamento para a condenação em danos morais coletivos, razão pela qual requerem a reforma da sentença para afastar a condenação, ou, subsidiariamente, reduzir o valor arbitrado e aplicar, para fins de juros e correção monetária, a taxa SELIC desde a propositura da ação.

Pois bem.

Como é cediço,
a proteção ao meio ambiente é direito previsto no artigo 225 da Constituição Federal e, aliás, é difuso, portanto, pertencente
a
toda coletividade:

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá- lo para as presentes e futuras gerações.

(...)

§ 3º As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.

Assim, uma vez comprovado o dano ambiental imputado
a pessoa física ou jurídica
, cabe a ele a obrigação de recuperá-lo, conforme dispõe o artigo 14, §1º da Lei n. 6.938/81.

Sobre o assunto, destaca-se que a responsabilidade ambiental é objetiva e não depende da comprovação de culpa, de modo que, havendo a comprovação do dano e do nexo causal, surge a obrigação de recuperação, conforme
leciona
Marcelo Abelha Rodrigues:

"tanto aquele que seja o causador direto quanto o que seja apenas causador indireto do dano pode ser por ele responsabilizado. Dizer que é solidária esta responsabilidade é o mesmo que dizer que qualquer dos causadores pode ser responsabilizado por todo o dano ambiental. Ou, ainda, que o autor de uma ação por responsabilidade civil ambiental pode escolher responsabilizar um, alguns ou todos os que tenham concorrido direta ou indiretamente para o dano". (in Direito Ambiental Esquematizado, coordenação de Pedro Lenza, Saraiva, p. 410/411)

Acerca da responsabilidade ambiental, colhe-se da jurisprudência:

"
(
...
).
RESPONSABILIDADE
C
IVIL POR DANO AMBIENTAL - NATUREZA OBJETIVA, SOLIDÁRIA E ILIMITADA
3. No Direito brasileiro e de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a responsabilidade civil pelo dano ambiental, qualquer que seja a qualificação jurídica do degradador - público ou privado -, proprietário ou administrador da área degradada, é de natureza objetiva, solidária e ilimitada, sendo regida pelos princípios do poluidor-pagador, da reparação 'in integrum', da prioridade da reparação 'in natura' e do 'favor debilis'.
Precedentes: REsp 1.307.938/GO, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 16/9/2014; REsp 1.247.140/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 22/11/2011 (grifei); AgRg no REsp 1.367.968/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 12/3/2014, e EDcl no Ag 1.224.056/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 6.8.2010.4. Na responsabilidade civil por dano ao meio ambiente, a natureza jurídica propter rem das obrigações ambientais não exclui a solidariedade entre os vários sujeitos implicados - proprietário, possuidor, administrador, contratados, terceiros envolvidos, etc. -, nos termos do art. 942, caput, do Código Civil e do art. 3º, IV, da Lei 6.938/81.[...]6. Recurso Especial provido." (STJ, REsp 1400243/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 26/08/2020)

No caso dos autos, é incontroverso que os apelantes passaram a operar unidade de compostagem com resíduos orgânicos oriundos de granjas avícolas próprias, no perímetro urbano de Santa Maria de Jetibá, sem licença ambiental válida no momento em que a atividade teve início, o que levou à propositura da presente Ação Civil Pública pelo
Parquet
.

Contudo, consta dos autos que, em momento posterior à propositura da ação – precisamente em 03/09/2021 – foi concedida Licença Ambiental de Operação n.º 08/2021 pelo Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Estado do Espírito Santo – IDAF, mediante processo administrativo que tramitou regularmente e atestou a conformidade da atividade com as exigências técnicas e normativas ambientais.

Ademais, sobreveio a promulgação da Lei Municipal n.º 2.157/2018, que alterou o Código de Posturas do Município para permitir a manutenção de esterqueiras em áreas urbanas, desde que preexistentes e regularmente licenciadas, o que abrange expressamente a atividade dos apelantes.

Tais circunstâncias demonstram de forma inequívoca que a atividade questionada foi plenamente regularizada, seja do ponto de vista ambiental, seja sob o aspecto urbanístico. E mais: os elementos probatórios constantes dos autos não demonstram, com a necessária robustez, que tenha havido efetivo dano ambiental gerado pela conduta anterior dos apelantes, não havendo prova técnica contundente quanto à degradação ambiental efetiva, extensão do impacto ou necessidade de recuperação ambiental.

Nesse sentido, é indene que compete ao Poder Público promover o adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do parcelamento, ocupação e uso do solo urbano, e combater irregularidades.

Nisso consiste o Poder de Polícia, por meio do qual os atos administrativos gozam do atributo da autoexecutoriedade, o que significa dizer que o Poder Público poderá se utilizar dos meios próprios disponíveis para fazer cumprir suas determinações e impor ao particular o dever de obedecê-los.

Logo, a
ausência de demonstração de lesão concreta ao meio ambiente impossibilita a configuração do dano extrapatrimonial coletivo,
que necessita
de repercussão social grave e injustificada para que se configure o dano moral coletivo em matéria ambiental, mesmo diante da existência de dano material.

Nesse sentido,
"
O
dano moral coletivo
somente se configurará se houver grave
ofensa à moralidade pública
, objetivamente considerada, causando lesão
a
valores fundamentais da sociedade e transbordando da tolerabilidade.
A
violação aos interesses transindividuais deve ocorrer de maneira inescusável e injusta, percebida dentro de uma apreciação predominantemente objetiva, de modo
a
não trivializar, banalizar
a
configuração do aludido
dano moral coletivo
" (EREsp 1.342.846/RS, relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial, DJe de 3/8/2021.)

Com isso, ainda que a atividade dos apelantes tenha ocorrido inicialmente sem licença formal, o empreendimento encontrava-se estruturado em imóvel próprio, com anuência municipal à época, sendo posteriormente integralmente regularizado.

O Ministério Público não logrou produzir prova de que a atividade tenha gerado poluição difusa, compromissos ambientais pendentes ou impactos sociais generalizados que transcendam os limites da tolerabilidade em contexto urbano. A sentença reconhece a ausência de prova da extensão do dano ambiental, mas contraditoriamente impõe indenização por danos morais coletivos sob a justificativa de presunção do dano, o que não se sustenta diante da jurisprudência atual, que exige demonstração mínima da repercussão lesiva para a coletividade.

A pretensão indenizatória em matéria extrapatrimonial coletiva não pode prescindir da comprovação de ofensa significativa a valores fundamentais compartilhados socialmente, como a saúde pública, a dignidade urbana ou o equilíbrio ambiental visivelmente comprometido, o que não se verifica no presente caso.

Pelo exposto,
conheço do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais coletivos, reconhecendo a regularização superveniente da atividade objeto da ação e a ausência de prova quanto à ocorrência de lesão imaterial à coletividade.

É como voto.

2. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL.

Nas suas razões, sustenta
o
Ministério Público, em síntese, que a sentença é nula por
omissão relevante
, ao não apreciar pedido expresso de
declaração de nulidade da Licença Ambiental Municipal nº 009/2020
, concedida durante a tramitação da ação.

Argumenta que, tendo sido deferida
inversão do ônus da prova
, caberia aos réus comprovar a regularidade ambiental da atividade e a inexistência de danos. Postula, ainda, a condenação dos réus ao cumprimento das obrigações de fazer e não fazer constantes da petição inicial, com base na responsabilidade objetiva ambiental. Requer, por fim, que se reconheça a nulidade da sentença quanto à omissão identificada, com a aplicação da
teoria da causa madura
(art. 1.013, §3º, IV, do CPC), ou, subsidiariamente, a cassação parcial da sentença para novo julgamento em primeiro grau.

Pois bem
.

I
nicialmente, quanto a alegada nulidade da sentença, observo que o
Juízo
a quo
enfrentou adequadamente os pedidos formulados, limitando-se aos elementos então constantes dos autos e à moldura traçada pela petição inicial.

O
pedido de
nulidade da Licença n.º 009/2020
somente foi expressamente formulado após sua juntada superveniente aos autos, sem que houvesse o necessário
aditamento da inicial
, nos termos do art. 329 do CPC.

Não se trata, portanto, de ponto omitido na sentença, mas de
questão nova e alheia à causa de pedir originária
, que não poderia ser validamente apreciada sem a correspondente estabilização da demanda, por meio de regular aditamento e citação do novo pedido.

Ademais, a sentença encontra-se devidamente fundamentada e não incorre nas hipóteses de nulidade previstas no art. 489, §1º, do CPC. O juízo, ao reconhecer a superveniência da licença ambiental emitida pelo Município de Santa Maria de Jetibá, compreendeu que a pretensão formulada em face dos entes públicos havia se esvaziado, não subsistindo interesse processual quanto a obrigações de licenciamento ou fiscalização ambiental.

Tal raciocínio encontra respaldo na jurisprudência consolidada sobre a
perda superveniente do objeto
, aplicável aos entes públicos quando cessada a situação que justificava sua presença no polo passivo da ação.

Logo,
a sentença não padece de nulidade.

Ato contínuo, no que atine à responsabilização dos requeridos Waldemiro e Volkmar Berger, consoante
já decidido no recurso dos próprios, não restou comprovado danos aptos a ensejar indenizações pleiteadas.

Salienta-se que,
embora tenha havido
decisão interlocutória deferindo a inversão do ônus da prova
, não se pode presumir a ocorrência de dano concreto ou a sua extensão apenas com base na existência da atividade de compostagem. A inversão do ônus da prova, por si só,
não exonera o autor do dever mínimo de delimitar os fatos constitutivos do direito pleiteado
, especialmente quando se trata de imputar obrigações de fazer com elevado grau de especificidade técnica.

N
ão há nos autos
estudo de impacto ambiental (EIA/RIMA)
, laudo pericial ou levantamento técnico produzido em contraditório que justifique a condenação dos réus à implementação de medidas corretivas de larga escala, tais como recuperação de área degradada, estudos ambientais ou paralisação definitiva da atividade. A condenação genérica e abstrata, sem base técnica adequada, poderia
vulnerar o princípio da congruência e da segurança jurídica
, violando inclusive o contraditório e a ampla defesa dos réus.

Diante de todo o exposto, concluo que a sentença apreciou adequadamente os pedidos formulados na petição inicial, observou os limites da lide e apresentou fundamentação jurídica suficiente. Não se evidenciam omissões ou ilegalidades que justifiquem sua cassação ou reforma substancial.

Portanto,
conheço e

n
ego provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público
, mantendo integralmente a sentença por seus próprios fundamentos.

É como voto.

CONCLUSÃO:

Quanto ao recurso de
W
aldemiro Berger e Volkmar Berger
, conheço
e dou-lhe provimento
para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais coletivos, reconhecendo a regularização superveniente da atividade objeto da ação e a ausência de prova quanto à ocorrência de lesão imaterial à coletividade.

Já quanto ao recurso do
Ministério Público Estadual,
conheço e

n
ego-
lhe
provimento
, mantendo integralmente a sentença
no objeto de insurgência
.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)